Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718993-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS LIGNELLI AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIS LIGNELLI, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Alega a parte requerente que firmou com a requerida contrato consistente em “Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças”. Ressalta que o negócio jurídico consistia na contratação de empréstimo consignado, com a consequente transferência do numerário para conta da requerida. Afirma que, de acordo com os termos do contrato celebrado, a requerida Blue se responsabilizaria integralmente pelo pagamento mensal referente às operações bancárias que sujeitaram o autor a suportar descontos em seu contracheque oriundos do empréstimo consignado em folha de pagamento. Narra que a operação bancária corresponde ao montante de R$ 2.131,60 (dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos), consignado em folha de pagamento, em 96 (noventa e seis) parcelas. Aduz que a requerida se comprometeu a realizar a transferência dos mencionados valores, mas que somente recebeu os créditos em sua conta entre os meses de maio a setembro de 2020, no valor de R$ 2.621,75 (dois mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos). Após o aludido período, alega que não houve quaisquer devoluções dos valores aportados. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pleitos de urgência, nos seguintes termos: “b) O deferimento liminar, inaudita altera pars, de tutela de urgência com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar a obrigação do Banco Pan a não realizar cobranças dos débitos decorrentes da Cédula de Crédito Bancária no #735289778, bem como de não proceder com inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária; c) O deferimento liminar, inaudita altera pars, de tutela de urgência cautelar com fulcro no art. 301 do CPC, para fins de determinar o arresto dos bens dos réus: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI, Credbraz Soluções Financeiras Ltda, Credbraz Representação e Consultoria Ltda, WW Cred Representação e Consultoria Ltda, Credbraz Soluções Financeiras Ltda, Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI, Blue Soluções Financeiras EIRELI e CREDMAIS, no valor de R$ 191.524,85 (cento e noventa e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pelo sistema Sisbajud;”. (ID 124360964, pp. 52/53). Eis o necessário. D E C I D O. Inicialmente, verifico que, a despeito do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, formulado na petição inicial, o requerente promoveu o recolhimento das custas processuais (ID 125180920), ato manifestamente incompatível com o pedido. Logo, operou-se a preclusão lógica, esgotando-se o interesse na concessão da gratuidade no momento em que a parte, espontaneamente, efetuou o pagamento das custas processuais, razão pela qual resta PREJUDICADO o pedido. PROMOVO, neste ato, a exclusão da anotação correspondente do cadastramento processual. Ainda em sede prefacial, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre o requerente e a requerida BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (ID 124360985). Defende a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado os temas preliminares, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que o requerente verteu em favor de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI o valor de R$ 88.228,48 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) (ID 124360989). Compulsando os autos, ainda vislumbro a possibilidade de que a negociação possa estar relacionada a esquema fraudulento para obtenção de vantagem financeira ilícita pela pessoa jurídica demandada, de modo a prejudicar os seus clientes, cuja sede teria sido alvo de operações policiais, conjuntamente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme evidencia cópia da denúncia que segunda a peça de ingresso – ID 124360993. Tenho, por todo o exposto, por presente a Probabilidade do Direito. O Risco ao Resultado Útil do Processo e o Perigo de Dano derivam das várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas por diversos investidores, neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cenário que reduz sobremaneira a chance de obtenção de algum recurso. No atinente ao valor perseguido – R$ 191.524,85 (cento e noventa e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos, pontuo que a medida antecipatória deverá compreender apenas o valor comprovadamente vertido pela parte autora em favor da pessoa jurídica requerida, na medida em que foram declinados pedidos condenatórios predestinados à reparação por alegados danos morais e materiais que demandam dilação probatória. Por fim, observo que a parte autora declinou pedido de tutela de urgência que se consubstancia na constituição de obrigação de não fazer em desfavor da instituição financeira demandada para que se abstenha de lançar inscrições negativas em seu CPF, bem como para “não realizar cobranças dos débitos decorrentes da Cédula de Crédito Bancária no #735289778”, oriundos do contrato de mútuo celebrado. Neste particular, registro que a operação bancária foi realizada pelo próprio autor, tendo em vista que a transferência dos valores contratados por meio dos referidos empréstimos representa o objeto dos “Instrumentos de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças” (ID 124360985). Pontuo, ainda, que a referida operação bancária foi concretizada por meio de biometria facial. No mais, verifico que os valores foram integralmente transferidos para a conta corrente titularizada pela requerida, conforme evidencia documento de Transferência Eletrônica Disponível – TED de ID 124360989, o qual ostenta a assinatura da parte autora. Assim, em que pese a compreensível irresignação do requerente com o ilícito que entende contra si praticado e a significativa redução patrimonial desde então experimentada, os prejuízos advindos do insucesso de negócio jurídico por si voluntariamente contraído não podem ser transferidos para as instituições bancárias que o financiaram; ressalvada hipótese de solidariedade, que não vislumbro, neste momento. Tenho assim que os pleitos antecipatórios dirigidos à instituição financeira requerida carecem de Probabilidade do Direito, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 88.228,48 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) de ativos financeiros mantidos pela requeridas: BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI; BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI; CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI; CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA; CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; e ANDREI ANDRADE MARTINS - ME (CREDMAIS), no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Deixo de promover consulta aos ativos de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e MAXTER SOLUCOES FINANCEIRAS SIMPLES LIMITADA, tendo em vista que em consulta ao sistema SISBAJUD constatou-se que as requeridas não possuem instituição financeira associada.(...)” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o arresto cautelar de valores, a suspensão de descontos em folha de pagamento e a determinação para que o banco réu não negative seu nome. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, na forma da decisão agravada. Afirma, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária envolvendo suposta portabilidade de empréstimo ofertada pelos representantes das empresas BLUE e CREDBRAZ. Aduz ter registrado ocorrência policial e verificado que o mesmo tipo de golpe tem sido aplicado em diversos estados do Brasil, praticado por uma organização criminosa que se utiliza de várias empresas diferentes. Argumenta que as demais empresas rés agiram em conluio e de maneira negligente no negócio, pois, em momento algum o autor/agravante teve contato com a instituição bancária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante, bem como para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, pretende a parte autora/agravante a suspensão dos descontos em folha de pagamento, realizados para quitação do empréstimo contraído junto ao agravado BANCO PAN S.A. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso dos autos, preliminarmente, é possível observar indícios da pratica de fraude contra a autora/agravante, afinal, se trata de modus operandi típico de práticas criminosas noticiadas na mídia e objeto de diversos outros processos semelhantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros. Já o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro suportado pela agravante a cada desconto realizado em sua folha de pagamento, pois o desconto do empréstimo originário, objeto da suposta portabilidade, persiste. Em relação ao pedido de não inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência, entendo que este óbice é decorrência lógica dos pedidos principais, pois eventual falta de pagamento das parcelas decorre da determinação constante desta decisão e não de inadimplência voluntária do autor/agravante. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos em contrato e possibilidade de negativação do nome do autor/agravante em caso de inadimplência. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante, bem como para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 12:10:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora